Tribunal: STF
Processo: ARE 1577171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES: ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR, CADEIA DE CUSTÓDIA, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ementa



    Apelação das Defesas - Preliminares - Incompetência do Juízo - Rejeição - Suscitado o conflito negativo de competência, julgado por este Tribunal de Justiça - Decisão transitada em julgado, determinando a competência do Juízo de Pilar do Sul - Inexistência de fundamentos a atrair a competência do Juízo de Sorocaba - Processos findos que não determinam a conexão de novas investigações - Preliminar rejeitada. 



    Nulidades quanto ao procedimento de interceptação telefônica - Monitoramento autorizado judicialmente - Desnecessidade de instauração prévia de inquérito policial, bastando indícios razoáveis da prática do crime para autorização da quebra do sigilo telefônico - Investigadores de polícia que encetaram diligências em campo antes do requerimento da medida excepcional - Ônus da defesa de provar que os elementos de convicção poderiam ter sido obtidos por outro meio - Inexistência de previsão legal quanto à quantidade máxima de prorrogações do monitoramento telefônico - Possibilidade de utilização da regra da fundamentação ‘per relacionem’ para autorizar as prorrogações das interceptações - Inexigibilidade de transcrição integral das escutas telefônicas, bastando a transcrição dos trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia - Desnecessidade de perícia de voz dos interlocutores, mesmo porque as provas obtidas com o monitoramento telefônico foram suficientes para confirmar a identidade dos interlocutores - Preliminares rejeitadas. 



    Nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia - Auto de apreensão de aparelho de telefone celular lavrado apenas quatro dias após a efetiva apreensão do bem - Medida necessária para a manutenção do sigilo da diligência - Monitoramento telefônico que recaiu sobre a correspondente linha telefônica - Posterior formalização documental da diligência então finalizada, abrindo o contraditório às Defesas - Incidência da súmula vinculante n. 14 - Acesso ao aparelho de telefone celular apreendido pelos policiais civis - Prescindibilidade de autorização judicial - Aparelho submetido a exame pericial por constituir vestígio apreendido em local do crime - Bem que não estava na posse do acusado, acarretando o “distinguishing” quanto às decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça - Preliminares rejeitadas.



    Inépcia da denúncia - Inocorrência - Suficiente descrição das condutas de cada acusado, possibilitando o exercício da ampla defesa por parte dos réus - Sentença condenatória bem fundamentada, afastando as teses das defesas - O mero inconformismo com o conteúdo decisório não implica a sua nulidade - Preliminares rejeitadas. 



    Mérito - Crimes de furto qualificado, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e organização criminosa - Apreensão do aparelho de telefone celular de Matheus próximo a um caminhão furtado, escondido em uma plantação de eucaliptos - Autorização judicial para o monitoramento das linhas telefônicas de contatos cadastrados na agenda do referido aparelho de telefone celular - Farto material obtido por meio do monitoramento telefônico a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos acusados - O eventual exercício de atividades lícitas pelos réus não exclui a participação nas atividades ilícitas ora apuradas - Condenações mantidas - Penas bem dosadas, aplicadas em concurso material - Regime prisional fechado compatível com a quantidade de pena fixada e com a vida pregressa dos acusados - Rejeitadas as preliminares, nego provimento aos recursos.” (e-doc. 63, p. 2-3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 88), o recorrente aponta afronta aos seguintes princípios e dispositivos constitucionais: art. 5°, incs. II (legalidade), X (intimidade), XII (inviolabilidade das comunicações), XLVI (individualização da pena), LIII (juiz natural), LIV (devido processo legal) e LVI (inadmissibilidade de provas ilícitas), e art. 93, inc. IX (fundamentação das decisões judiciais), todos da CRFB.



    3. A Presidência da Seção de Direito Criminal (e-doc. 113) negou seguimento ao apelo extremo, apontando os óbices alusivos ao Tema 660 — “não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” — e ao Tema 339 — o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Assentou, quanto às demais questões, a inadmissão do recurso extraordinário, posto que demandaria reexame de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas.



    4. No presente agravo (e-doc. 122), o recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar referidos temas, pois o caso envolve violação direta e frontal aos direitos fundamentais — e não reflexa. Reitera que não busca reexame probatório, mas sim o reconhecimento da nulidade do acesso aos dados do telefone celular sem autorização judicial e de quebra da cadeia de custódia da prova, além de apontar a necessidade de detração do período que o recorrente permaneceu preso no montante de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Verifica-se o acerto da decisão recorrida. A defesa sustenta, essencialmente, que teria havido nulidade do acesso aos dados do telefone celular encontrado no local dos fatos, bem como quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação das decisões que autorizaram e renovaram a interceptação telefônica, nulidade da sentença por fundamentação inválida e indevida negativa de detração. 



    6. Tais questões, contudo, dependem diretamente da análise do arcabouço normativo infraconstitucional que rege a produção e valoração da prova penal, a higidez da cadeia de custódia, os requisitos para decretação e prorrogação da interceptação telefônica— por exemplo, arts. 6º, 157, 158-B e seguintes do CPP, art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e art. 387, §2º, do CPP. Desse modo, eventual afronta à Constituição seria meramente indireta ou reflexa, hipótese que não viabiliza o processamento do apelo extremo. 



    7. No mais, o acolhimento das teses recursais exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem — em especial quanto às circunstâncias da apreensão do aparelho celular, ao efetivo conteúdo probatório dele extraído, às razões fáticas que justificaram as sucessivas renovações da interceptação telefônica, à existência ou não de fundamentação concreta nas decisões judiciais questionadas e à extensão do período de eventual prisão ou recolhimento cautelar para fins de detração. 



    8. A revisão desse conjunto de elementos, portanto, implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator